Tribunal: TJDFT
Processo: 0735527-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL DIVERSO DO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROPRIEDADE DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das unidades (lojas comerciais e apartamentos residenciais) edificadas no imóvel apontado como objeto das taxas condominiais.
2. Inviável o deferimento da penhora de unidades comerciais e residenciais em prédio soerguido em lote diverso daquele apontado na ação de conhecimento como unidade sobre a qual incide a dívida, mormente pelo fato de não pertencerem ao devedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.